Tribunal: TJMT
Processo: 1036934-20.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036934-20.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (IMPETRANTE), 4° Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (IMPETRADO), JOELSON GOMES MARTINS - CPF: 704.429.321-20 (PACIENTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A AÇÃO DE
HABEAS CORPUS
, SEM EXAME DO MÉRITO.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Sucedâneo recursal (Agravo em Execução Penal). Pretendida a reforma de decisão que indeferiu o pedido de saída temporária. Impossibilidade. Inadequação da via eleita. Questão prejudicada. Ordem extinta sem resolução meritória.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra decisão que indeferiu o pedido de saída temporária formulado em prol do paciente.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar a ocorrência de eventual constrangimento ilegal decorrente do indeferimento do pedido de saída temporária formulado em prol do reeducando.

III. Razões de decidir

3.
No intuito de prestigiar o sistema recursal, firmou-se na jurisprudência a inadmissão da impetração de
habeas corpus
como sucedâneo do recurso de agravo em execução penal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, acaso comprovada de plano flagrante ilegalidade apta a atingir o direito de locomoção do paciente.

4. Na hipótese concreta, todavia, não se constata qualquer teratologia ou ilegalidade manifesta capaz de ser sanada pela extraordinária concessão de ofício da ordem, mormente por se tratar de questão prejudicada, uma vez que já ultrapassado o período da saída temporária almejada [22 a 28 de dezembro de 2024].

IV. Dispositivo e tese

5.
Habeas corpus
extinto sem análise do mérito.

Tese de julgamento: “Além de não se admitir a impetração do
writ
como sucedâneo recursal, a prejudicialidade da matéria impõe a extinção do remédio heroico sem apreciação meritória”.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1036934-20.2024.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE:

Dr. TALES PASSOS DE ALMEIDA

PACIENTE:

JOELSON GOMES MARTINS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Consoante relatado quando da apreciação da tutela de urgência, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
indeferir o pedido de saída temporária formulado a favor do reeducando
nos autos do PEP n. 0008449-44.2015.8.11.0064 (PJe).

Dessume-se da prova pré-constituída que o paciente cumpre pena de 21 (vinte e um) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, decorrente de condenação pela prática do crime tipificado pelo art. 217-A,
caput
c/c art. 226, II, na forma do art. 71, todos do Código Penal. Tendo inicialmente cumprido pena em regime fechado, desde novembro de 2021 se encontra no
regime semiaberto.

Recentemente, formulado pedido de
saída temporária
, o requerimento, após manifestação desfavorável do
parquet
, ressaiu
indeferido
pelo d. juízo
a quo
, com arrimo nas recentes alterações que foram promovidas no
art. 122 da LEP.

Nesse contexto, o d. impetrante suscita a ocorrência de
coação ilegal
, com efeitos diretos sobre o direito de ir e vir do paciente, sob o argumento de que, tendo sido condenado por delitos perpetrados entre os anos de
2010
e
2014
, com a prolação de sentença em
04/10/2015
, a incidência,
in casu
, da Lei n. 14.843/24, que alterou a LEP, configuraria
malfadada retroatividade da lei penal mais gravosa
, por se tratar de lei promulgada em
11/04/2024
, inaplicável, portanto, na intelecção do impetrante, à hipótese concreta.

Com esteio nessas assertivas, requer,
liminarmente
, que seja restabelecido o direito do paciente às saídas temporárias.
No mérito
, postula-se a concessão em definitivo da ordem, com a confirmação da liminar porventura deferida.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID 260270155 ao ID 260270170.

A tutela de urgência restou
indeferida
(ID 260657668), oportunidade em que foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as capitulou aos autos no ID 260811153.

Por meio do parecer registrado sob o ID 262869294, a d. Procuradoria-Geral de Justiça apontou a
inadequação da via eleita
, opinando, por derradeiro, pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR SUSCITADA PELA I. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA — INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em seu parecer, suscita a i. Procuradoria-Geral de Justiça a preliminar de
inadequação da via eleita
, arguindo, em síntese, que a pretensão colimada pelo d. impetrante comportaria arguição por meio de recurso de
Agravo em Execução
, não sendo cabível sua veiculação por
habeas corpus
; circunstância que, como se sabe, é apta a ensejar a
extinção
do
writ
sem apreciação meritória.

Com efeito, é cediço que partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de
racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio ao sistema recursal
, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de
concessão da ordem de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de antemão.

Destaco que esse posicionamento se funda na preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido é o posicionamento consolidado dos Tribunais Superiores, consoante se extrai do seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça: “
O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela

Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração

de

habeas

corpus

em

substituição ao recurso próprio, prestigiando

o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade”
(HC 380.695/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017). — Destaquei.

Portanto, nessa linha intelectiva, em consonância com o parecer exarado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, reputo
incabível
o presente pedido de
habeas corpus
como substitutivo do recurso próprio, pois a impugnação à decisão que, no curso da execução penal,
indefere o pedido de saída temporária
é passível de exame mediante interposição de recurso próprio, que é o
Agravo em Execução
, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal.

Nesse aspecto, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual
”
(HC 482.549/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 03/04/2020). — Destaquei.

Em tempo, rendendo homenagem aos princípios da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição, a análise da insurgência dentro dos estreitos limites possibilitados pela cognição sumária inerente ao
habeas corpus
, demonstra que se trata de
questão prejudicada
, uma vez que se cuida de irresignação deduzida em vista do indeferimento do pedido de
saída temporária
para o período de
22 a 28 de dezembro de 2024
; de forma que, já
ultrapassado o interregno temporal mencionado
, se constata a ausência de qualquer flagrante ilegalidade capaz de porventura ensejar a
extraordinária concessão da ordem
ex officio
.

CONCLUSÃO:

Com tais considerações, julgo
EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO
a ação de
habeas corpus
impetrada em prol de
JOELSON GOMES MARTINS
, por
inadequação da via eleita
, não se vislumbrando qualquer flagrante ilegalidade ou manifesta teratologia capaz de ensejar a extraordinária concessão de ofício da ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025